Tribunal: TJMT
Processo: 0000668-18.2009.8.11.0084
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000668-18.2009.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (APELADO), VERA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 502.888.491-91 (APELANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JAYME EBURNEO QUEIROZ - CPF: 011.348.901-33 (ADVOGADO), JAYME EBURNEO QUEIROZ - CPF: 011.348.901-33 (ADVOGADO), HUGO LEON SILVEIRA - CPF: 070.331.559-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PENSÃO POR VIUVEZ – PROMULGAÇÃO DE LEI PREVENDO O BENEFÍCIO APÓS FALECIMENTO DO AGENTE POLÍTICO –

IRRETROATIVIDADE DA LEI – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A CONCESSAO DO BENEFICIO – ALEGACAO DE DIREITO ADQUIRIDO – INEXISTÊNCIA – PRESCRICAO DA PRETENCAO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – TESE AFASTADA – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA BENESSE – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE – SUPREMACIA E INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REVOGACAÇAO DO BENEFICIO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito.

Não promulgada a lei que criou o benefício de pensão por viuvez à época do falecimento do agente político, forçoso reconhecer a ausência de previsão legal para a sua concessão.

Nos termos do artigo 195, §5º, da Constituição Federal, nenhum beneficio da seguridade social poderá ser criado sem a correspondente fonte de custeio total.

A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade. Inteligência da Sumula nº 473 do Supremo Tribunal Federal.

Não há falar em direito adquirido à percepção de benefício, na hipótese em que este fora concedido sem expressa previsão legal, em inobservância a preceitos constitucionais e aos princípios da impessoalidade e moralidade.

Em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, poderá a Administração postular em juízo a revogação de seus atos, quando acoimados por vícios de legalidade ou inconstitucionalidade, não merecendo acolhida a tese de prescrição da pretensão de anulação do ato administrativo, face a supremacia e a indisponibilidade do interesse público.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VERA LUCIA DOS SANTOS
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº
0000668-18.2009.8.11.0084
,

movida pelo Município de Apiacás, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para anular o ato administrativo que concedeu a pensão por viuvez à Apelante, revogando o benefício percebido por esta.

Irresignada com a decisão proferida, inicialmente, pugna a Apelante pela concessão da assistência judiciaria gratuita.

No mérito, sustenta que, o falecido marido da Recorrente, Sr. Joel Ferreira dos Santos, exercia o cargo eletivo de vereador no Município de Apiacás, por ocasião do seu falecimento em 31/03/1989.

Assevera que, a Lei Municipal nº 010/1989, autorizou o Poder Executivo Municipal a conceder o benefício de pensão por viuvez, aos cônjuges supérstites de agentes políticos falecidos no exercício de mandato.

Argumenta que, a Apelante conta atualmente com 59 anos de idade e que depende financeiramente do benefício de pensão por viuvez que percebe há trinta anos.

Afirma que possui direito adquirido à percepção do benefício e que sua revogação viola o princípio da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito.

Alega que, o prazo para revisão do ato administrativo será de cinco anos, computado a partir da concessão do benefício.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA

Extrai-se dos autos que, o Município de Apiacás moveu Ação Declaratória do Ato Administrativo que concedeu “pensão por viuvez” à Apelante.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para anular o ato administrativo que concedeu a pensão por viuvez à Apelante.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, formulado pedido de concessão da assistência judiciaria gratuita perante o Juízo de 1º Grau e diante da ausência de manifestação acerca da matéria, forçoso reconhecer o deferimento tácito da gratuidade de justiça, senão vejamos o entendimento do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1. A omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência. (...)”
(AgInt no AREsp 1406846/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019)

Ultrapassada tal matéria, passo à análise do recurso propriamente dito.

O cerne da questão subsiste em analisar a legitimidade do ato administrativo que concedeu a pensão por viuvez à Apelante.

Extrai-se dos autos que, a Apelante é viúva do Sr. Joel Ferreira dos Santos, falecido em 31/03/1989, momento em que este exercia o cargo eletivo de vereador municipal.

A Lei Municipal nº 010/1989 autorizou o Poder Executivo Municipal a conceder benefício de pensão por viuvez ao cônjuge supérstite de agentes políticos do legislativo municipal.

Nos termos do artigo 6º da mencionada legislação, esta entraria em vigor na data da sua publicação, qual seja, 22/08/1989.

Face a ausência de previsão legal de pagamento do benefício para a hipótese de falecimento de agentes políticos anteriormente à promulgação da Lei nº 010/1989, especialmente se considerada a regra de irretroatividade da lei, forçoso reconhecer que o ato administrativo que concedeu à benesse à Apelante é ilegítimo.

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DO BENEFÍCIO PARA 100% NOS TERMOS DA ATUAL REDAÇÃO DO ART. 75 DA LEI 8.213/1991. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA LEI 9.032/1995. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA DA NORMA VIGENTE NO MOMENTO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
É uníssona a orientação desta Corte Superior afirmando que a lei aplicável à concessão do benefício de pensão morte é aquela vigente no momento do óbito do instituidor da pensão (Súmula 340/STJ).

2.
Nestes termos, é incabível a aplicação retroativa
do art. 75 da Lei 8.213/1991, com a redação que lhe conferiu a Lei 9.032/1995, que elevou o coeficiente de pagamento da pensão por morte para 100% do salário de benefício do instituidor do benefício (RE RE 597.389/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 21.8.2009).

3. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 824.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)

Registre-se ainda, que a mencionada legislação se mostra em dissonância ao estabelecido na Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, (...).”

Preconiza a Carta Magna, que nenhum benefício poderá ser criado sem a correspondente fonte de custeio total, estabelecendo ainda, o caráter contributivo da previdência social, diretrizes estas não observadas no momento da aprovação e sanção da Lei Municipal.

Destarte, diante do exposto, o ato administrativo apresenta vício de legalidade e de constitucionalidade, e ainda, mostra-se desassociado aos princípios da moralidade e da impessoalidade.

De mesmo modo, o enunciado sumular nº 473 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência e oportunidade.

Necessário consignar ainda, que não há falar em direito adquirido à percepção do benefício, quando este for deferido ao arrepio do disposto na legislação e a critérios estabelecidos na Constituição Federal.

Pertinente ao caso, colaciona-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO REVISIONAL. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE FAIXA ETÁRIA DA ÉPOCA DA ADESÃO AO PLANO. DESCABIMENTO. REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. OBSERVÂNCIA DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. PROVA PERICIAL. CORREÇÃO DOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA ENTIDADE RÉ. (...)

Consoante entendimento pacificado na egrégia Corte Superior, não existe
direito

adquirido
a um determinado regime jurídico de previdência, o que determina que as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício é que devem ser observadas, não sendo legítima a utilização de regulamento já revogado
. (...)Apelação Cível, Nº 70080550932, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 23-05-2019)

Por fim, registre-se que não há falar em prescrição ou decadência para a revogação do ato administrativo.

Em consonância ao entendimento exarado por esta Egrégia Corte, o prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32, aplica-se tão somente no âmbito administrativo. Destarte, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, poderá a Administração postular em juízo a revogação de seus atos, quando acoimados por vícios de legalidade ou inconstitucionalidade, não merecendo acolhida a tese de prescrição da pretensão de anulação do ato administrativo, face a supremacia e a indisponibilidade do interesse público.

Necessário consignar ainda que, em se tratando de benefício pago mensalmente, portanto, de trato sucessivo, eventual prazo se renova mês a mês.

Neste sentido:

CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS – LEI MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE PENSÃO ESPECIAL – “PENSÃO DE MERCÊ” – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – RECONHECIDA – RESERVA DE PLENÁRIO – REMESSA AO TRIBUNAL PLENO – JULGAMENTO SUSPENSO
. O transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, sem que a Administração anulasse o ato concessivo da pensão de mercê, não implica o reconhecimento da prescrição, pois a pretensão anulatória foi formulada no âmbito judicial e não no administrativo. Não há falar em prescrição, quando a causa de pedir fundamenta-se na inconstitucionalidade de lei municipal, porque esta se renova mês a mês
. (...) (Apelacao / Remessa Necessaria nº 140752/2016, Primeira Camara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, DJ 17/09/2018).

Registre-se ainda que, o ato administrativo que concedeu o benefício à Apelante atende interesse meramente particular e individual, inexistindo interesse público na manutenção da benesse.

Feitas estas considerações, considerando que na data do óbito do Sr. Joel Ferreira dos Santos inexistia previsão legal de pagamento de pensão por viuvez, o ato administrativo que deferiu o benefício à Apelante deve ser anulado.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes desta Egrégia Corte:

ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 4009/2000 – PENSÃO DE MERCÊ – INTERESSE POLÍTICO OU PESSOAL – POSTURA ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO MUNICIPAL QUE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL RECONHECIDA – ARGUIÇÃO ACOLHIDA.
Conforme reiteradas decisões deste Tribunal de Justiça, é inconstitucional lei municipal que estabelece “pensão de mercê”, por configurar favorecimento particular ou político e ofender, dentre outros, os princípios constitucionais da Administração Pública
(art. 37 da CF).
O Diploma Municipal, embora possua a forma de lei, não apresenta os requisitos de abstração, generalidade e impessoalidade, revelando-se como mero ato autorizativo, com o propósito único de favorecer pessoa específica, sem motivo ou justificativa razoável que se sustente, sem qualquer contribuição ou contraprestação para a concessão da benesse, não há indicação da correspondente fonte de custeio, como determinado pelo artigo 195 da Constituição Federal.
(Tribunal Pleno, Incidente de Arguiçao de Inconstitucionalidade nº 132175/2017, Rel. Des. Marcio Vidal, DJ 14/02/2019).

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABLECIMENTO DE PENSÃO – PRELIMINAR– CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – EX-SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – LEIS MUNICIPAIS QUE CONCEDEM “PENSÃO DE MERCÊ” – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA – INTERRRUPÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – APELAÇÃO – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA. (...)
É assente o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que é inconstitucional Lei Municipal instituidora de “pensão de mercê”, que favorece interesse particular e não interesse público, em total afronta aos princípios constitucionais da Administração Pública
(art. 37 da CF). (Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DJ 15/04/2019).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível
, permanecendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020